Tribunal: TJMT
Processo: 0000059-44.2015.8.11.0110
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000059-44.2015.8.11.0110
APELANTE: JORCELINO ALVES DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado –Dr. Luciano Pedroso de Jesus, em benefício de PAULO JUNIOR MORAES DA SILVA, preso em flagrante pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2o, II e V e §2o-A, I, do CP, além do art. 309, do CTB, apontando como apontando como autoridade coatora o Juiz da Terceira Vara da Comarca de Cáceres, nos autos no 1001896-31.2021.8.11.0006.
Alega o impetrante, a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da incompetência territorial, flagrante tardio, depois de mais de 24 horas e ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e de justa causa para a ação penal.
Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva e no mérito a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, bem como que se determine o trancamento da ação penal em relação ao paciente por ausência de indícios de autoria.
O pleito liminar foi indeferido (id. 80485481) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 81848475).
O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha é pela prejudicialidade do pleito pelo reconhecimento da nulidade da prisão, bem como pelo não conhecimento quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial (id.82364454).
É o relatório. Decido.
Analisando os autos, nota-se pelas informações prestadas pela autoridade coatora que a prisão preventiva do paciente foi relaxada, a pedido do Ministério Público, por excesso de prazo da conclusão do inquérito policial.
Assim, em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração, nota-se que está superada a alegação de constrangimento ilegal.
Desse modo, com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.
Assim, em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração, nota-se que está superada a alegação de constrangimento ilegal.
Desse modo, com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.
Com relação ao pleito de trancamento do inquérito policial em razão da ausência de justa causa, fundamentada na atipicidade da conduta do paciente, por não existir materialidade e autoria é certo que a ação não preenche os requisitos mínimos para o seu conhecimento, primeiro porque não houve sequer manifestação pretérita da autoridade apontada como coatora, segundo porque demandaria indevida incursão de elementos de informação contidos no caderno policial.
A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, autorizando sua concessão sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
O Código de Processo Penal dispõe a respeito do cabimento do Habeas Corpus nos seguintes termos:
Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio de reiteradas decisões firmou entendimento no sentido de se atenuar as hipóteses de cabimento do Habeas Corpus, destacando-se que a ação se presta a reparar constrangimento ilegal evidente, incontroverso, indisfarçável e que, portanto, se mostra de plano comprovável e perceptível ao julgador.
Nesse sentido:
“DIREITO PENAL. NULIDADES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDOS NÃO FORMULADOS EM RECURSO DE APELAÇÃO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU COATOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De plano, verifica-se que a matéria objeto da presente impetração não poderá ser examinada por esta eg. Corte Superior de Justiça, pois, consoante a instrução processual, não foi questionada perante o eg. Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. III - Assim, inexistindo ato que tenha atentado contra a liberdade de locomoção do paciente por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da Constituição da República), impõe-se o não conhecimento do mandamus. Habeas corpus não conhecido. (HC 569.253/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) (destaquei)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXAME DA INSURGÊNCIA NA HIPÓTESE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NA ESPÉCIE, ANALISADA PELO DECISUM AGRAVADO A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDAMUS, POR NÃO ESTAR CONFIGURADO FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE E EFICÁCIA DO HABEAS COPRUS, COM GARANTIA DA CELERIDADE QUE SEU JULGAMENTO REQUER. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na presente irresignação, sustenta o agravante, preambularmente, o cabimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio na hipótese de flagrante ilegalidade. 2. Ocorre que o decisum agravado, inobstante o não cabimento do mandamus, analisou a possibilidade de concessão da ordem de ofício, negando, finalmente, seguimento ao writ, por não vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade. Assim, preservou-se a utilidade e a eficácia do habeas corpus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão, ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, com garantia da celeridade que seu julgamento requer. 3. No que tange ao mérito, a teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 4. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. (HC 484.690/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 541.826/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) (destaquei)
Portanto, a ação constitucional não se destina ao alinho de equívocos ou situações as quais, ainda que eventualmente existentes, demandam para sua identificação e correção o exame de matéria de fato ou da prova que sustentou o ato ou a decisão impugnada.
Desse modo, justamente em razão do amplo revolvimento fático e probatório que se mostra necessário, a matéria em debate sequer comporta análise na restrita via do habeas corpus, caracterizado, como sabido, pela precariedade instrutória, exigindo prova pré-constituída.
Em outras palavras, inviável, na via estreita do habeas corpus, qualquer exame mais aprofundado das provas coligidas aos autos, ou das provas imprescindíveis, segundo o crivo da defesa, porque seria necessário reexame detido de provas, o que se mostra inviável em sede de writ.
Nesse aspecto, não se desconsidera que há farta jurisprudência no sentido de que, em situações de flagrante ilegalidade, especialmente aquelas que comprometam, direta e imediatamente, o direito de ir e vir, se possa, num juízo de ponderação de interesses, fazer ceder o princípio da sucessão regular de instâncias em prol da liberdade, o que definitivamente não é o caso sob exame, em virtude do impedimento de reexame de provas no habeas corpus.
Com efeito, na via do habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída, o que torna impossível a análise dos pedidos formulados na impetração, sendo, por conseguinte, inviável o prosseguimento do feito.
Segundo o artigo 932, I, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao writ, admite-se que o relator negue seguimento à ação ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou Tribunal Superior, também havendo expressa autorização do RITJMT nesse sentido, por meio do art. 51, XV, que prevê:
"Art. 51. Compete ao Relator:
(...)
XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."
Ante o exposto, declaro a extinção monocrática da ação mandamental, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 932, I, do Código de Processo Civil, c/c 51, XV, do RITJMT, posto que manifestamente inadmissível.
Após as providências, arquivem-se
P. R. e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator